Tribunal: STF
Processo: RE 1320186
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal com Jurisdição Exclusiva do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 3, p. 82):



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNOAPRENDIZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 96 TCU. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 102).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, 37, caput, e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, inicialmente, que o acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de apreciar argumentos que conduziriam a conclusão diversa daquela a que chegou o colegiado julgador.



    Em seguida, alega-se ofensa ao princípio da legalidade haja vista que o requerente não se enquadra nas exigências jurídico-formais para acolhimento do seu pedido. Aduz-se que “para fins de cômputo do período de atividade como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, necessário se faz a comprovação da relação empregatícia e retribuição pecuniária à conta do orçamento público” e, de acordo com o artigo 19, da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, o SENAI, qualifica-se como entidade de direito privado (eDOC 3, p. 120).



    A Presidência da Turma Recursal do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 134).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No mérito, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença sob os seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 83):



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade do autor ter averbado ao seu tempo de serviço o período de aprendizado junto ao SENAI, durante os anos de 30/07/1986 a 30/06/1988, para os fins de aposentadoria. Quanto à questão em debate cumpre consignar que a Súmula 96 do Tribunal de Contas da União prevê que: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.” No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos pelo autor, conforme consta da Certidão de Tempo Escolar juntada aos autos, expedida pelo próprio SENAI com a seguinte informação: “...Certificamos também que os alunos estudavam e desenvolviam as atividades práticas, sendo que as despesas com alimentação (lanche da manhã, almoço e lanche da tarde), materiais didáticos para as aulas de formação..., entre outros eram custeados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial _ SENAI –DRMG...” 



      Em relação à alegação estatal de que o SENAI não é mantido por verbas da União, importante pontuar que, conforme sentenciado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é mantido por dotações orçamentárias ou contribuições parafiscais, sendo que o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais prevê a possibilidade de averbar o tempo de serviço prestado aos demais entes federados, autarquias e paraestatais, para fins de inatividade, conforme preconiza art. 162 da Lei 5.301/69. Dessa forma, restou efetivamente demonstrado o cumprimento dos requisitos legais pelo recorrido, a fim de averbar o tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz, para efeito de aposentadoria. 



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Estadual 5.301/1969), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, XXXVI, E 37, XV, DA LEI MAIOR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.11.2005. O exame da alegada ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 615.742 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.06.2013 ). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO. LEIS ESTADUAIS 10.460/1988 E 13.909/2001. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. III - Ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (RE 672.109 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.06.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 3, p. 83), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente